Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-15.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELA SEMILIBERDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que aplicou ao representado as medidas socioeducativas de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de seis meses, cumulada com prestação de serviços à comunidade por dois meses, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de receptação (art. 180, caput, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante das circunstâncias do ato infracional e das condições pessoais do adolescente, as medidas em meio aberto mostram-se insuficientes; (ii) estabelecer se a medida de semiliberdade constitui resposta adequada, proporcional e necessária à ressocialização do adolescente, nos termos do art. 112 do ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 112, § 1o, do ECA determina que a medida socioeducativa seja escolhida segundo a gravidade do ato, as circunstâncias e a capacidade do adolescente de cumpri-la.
4. É possível a utilização de remissão anterior para valorar as condições pessoais do representado no momento de fixar a medida socioeducativa adequada.
5. A reiteração infracional e a insuficiência das medidas em meio aberto, somadas às condições pessoais do adolescente, autorizam a substituição por medida socioeducativa de semiliberdade.
6. A medida de semiliberdade constitui resposta adequada quando as condições pessoais do adolescente revelam vulnerabilidades que exigem acompanhamento técnico mais próximo.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 112, incisos III, IV e V, e §1o; Código Penal, art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832689, 0700423-39.2022.8.07.0013, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024, DJe 27.03.2024; TJDFT, Acórdão 2015212, 0708243-75.2023.8.07.0013, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025, DJe 08.07.2025.